Tribunal: TJMT
Processo: 1029945-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029945-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ CANDIDO CLAUDINO - CPF: 181.237.671-53 (APELANTE), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), MARIA HELENA FRANCISCO DA SILVA CLAUDINO - CPF: 353.482.241-20 (APELANTE), ADELIA GOMES PEREIRA - CPF: 487.430.111-87 (APELADO), AILCE GOMES FERREIRA - CPF: 284.550.961-87 (APELADO), JOSE GOMES VIEIRA - CPF: 022.963.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES FERREIRA - CPF: 850.530.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES VIEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE ISABEL PEREIRA GOMES (APELADO), ADELIA GOMES PEREIRA - CPF: 487.430.111-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AILCE GOMES FERREIRA - CPF: 284.550.961-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO – DIREITO REAL DO PROMITENTE COMPRADOR CARACTERIZADO – ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE JUTADO AOS AUTOS – QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA – DEVIDA A TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO MEDIANTE A ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o direito real do promitente comprador e preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, devida a transferência de domínio do bem imóvel objeto da adjudicação compulsória em favor dos autores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUAREZ CANDIDO CLAUDINO e MARIA HELENA FRANCISCO DA SILVA CLAUDINO,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Adjudicação Compulsória
,

ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ISABEL PEREIRA GOMES e ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES VIEIRA
,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando os autores ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 151554205).

Em suas razões recursais (ID 151554206), os apelantes aduzem terem ajuizado a presente demanda requerendo a adjudicação compulsória do imóvel adquirido mediante contrato de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos em razão de que o Promitente Vendedor veio a óbito antes de proceder a outorga da escritura definitiva.

Sustentam que, diante da impossibilidade de contatar os herdeiros do Promitente Vendedor, não tiveram alternativa a não ser ajuizar a presente ação.

Afirmam que ao contrário do que constou na sentença, os requisitos necessários à procedência do pedido formulado na inicial encontram-se presentes, pois houve a celebração do competente contrato de promessa de compra e venda realizado entre pessoas maiores e plenamente capazes, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, além de estar presente nos autos o contrato de cessão de direitos, devidamente assinado e registrado no cartório de registro de imóveis, o qual demonstra a efetivação da quitação.

Enfatizam que os herdeiros do Promitente Vendedor foram devidamente citados e mantiveram-se silentes, restando a questão incontroversa, além de demonstrar que certamente se recusariam a outorgar a escritura definitiva do imóvel, pois nos autos do inventário de no
11324-44.2013.8.11.0003, os herdeiros informaram ao juízo inexistir bens a inventariar
.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedente a presente demanda com a, consequente, inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JUAREZ CANDIDO CLAUDINO e MARIA HELENA FRANCISCO DA SILVA CLAUDINO
ajuizaram
Ação de Adjudicação Compulsória
em face do
ESPÓLIO DE ISABEL PEREIRA GOMES e ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES VIEIRA
, aduzindo, em síntese, terem adquirido o lote de terreno para construção de no 05 da quadra de no 14, situado no loteamento denominado Jardim Serra Dourada – 2a parte, zona urbana da cidade de Rondonópolis, com área de 300m2, mediando 12 metros de frente e fundos, por 25 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para a Rua Doze; pelo lado direito com a Rua Cinco; pelo lado esquerdo com o lote de no 04 e aos fundos com parte do lote de no 06, matrícula no 109.122 e que em razão do óbito do Promitente Vendedor antes de outorgada a escritura definitiva do imóvel, ajuizaram a presente demanda argumentando não ter logrado êxito em contatar os herdeiros.

Em sua inicial (ID 151554183), aduziram que a aquisição do bem imóvel se deu mediante Contrato de Promessa de Compra e Venda assinado pelas partes em 02/06/1987 e Cessão de Direitos assinada em 14/12/1988, quando da quitação do referido bem.

Narram que diante do óbito do Promitente Vendedor e da impossibilidade de contatar os herdeiros, ajuizaram a presente demanda requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência do pedido para a imediata adjudicação do imóvel e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT para outorga da respectiva escritura pública do imóvel adquirido.

Recebida a petição inicial, os herdeiros foram devidamente citados, deixando de contestar o feito, conforme certificado no ID 151554204.

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência (ID 151554205), nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos contata-se que razão assiste aos apelantes.

Isso porque, extrai-se dos autos que os apelantes trouxeram aos autos o Contrato de Compromisso de Compra e Venda no ID 151554187, o qual comprova que o
JOSÉ GOMES VIEIRA
procedeu a alienação do imóvel urbano localizado no loteamento Jardim Serra Dourada – 2a Parte, à
FERNANDO MARTINS ALVES
em 02/06/1.987 pelo valor de Cr$ 16.000,00 (dezesseis mil cruzados), conforme imagem abaixo.

Por sua vez, a Cessão de Direitos de ID 151554187 comprova que
FERNANDO MARTINS ALVES
procedeu a cessão dos direitos e obrigações do Compromisso de Compra e Venda do imóvel localizado no Jardim Serra Dourada – 2a Parte à
JUAREZ CANDIDO CLAUDINO
em 14/12/1988 pelo valor de Cz$ 16,00 (dezesseis cruzados novos), conforme imagem abaixo.

Além disso, consta dos autos do inventário negativo de
ISABEL PEREIRA GOMES e JOSÉ GOMES VIEIRA
(Processo no 11324-44.2013.8.11.0003 – Código 730770) que o respectivo bem foi alienado em vida pelos inventariados, os quais receberem a integralidade do preço, como é de ciência de todos os herdeiros, conforme imagem da petição inicial dos autos do inventário abaixo colacionada.

Consta ainda da matrícula atualizada do imóvel (ID 151554191) que referido bem permanece registrado em nome de
JOSÉ GOMES VIEIRA
e
ISABEL PEREIRA GOMES.

Assim, não há dúvida de que se encontram presentes os requisitos autorizadores da adjudicação compulsória, pois comprovado o direito real dos apelantes na qualidade de promitentes compradores, os quais possuem o instrumento adequado à aquisição do imóvel representado pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda, bem como o instrumento de quitação representado pela Cessão de Direitos, documentos estes juntados aos autos no ID 151554187.

Ora, é sabido que o instituto da adjudicação compulsória decorre do direito real do promitente comprador de obter a outorga da escritura definitiva do imóvel quando ocorrer a recusa do promitente vendedor, nos termos do que dispõe os artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, vejamos:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Desse modo, preenchidos os requisitos, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO- AFASTAMENTO- SUCESSOR DA EXTINTA COHAB – DEMAIS PRELIMINARES- ANÁLISE COM O MÉRITO- TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO- REQUISITOS PREENCHIDOS- RECURSOS DESPROVIDOS.
Consoante prevê o art. 11 da Lei no 6.763/96, que dispõe sobrea extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso –COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda. O instituto da adjudicação compulsória, cujo permissivo legal encontra amparo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. Recurso desprovido.”
(N.U 1018028-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade.”

(N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória, devendo ser expedido o respectivo mandado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT para que seja adjudicado o lote de terreno para construção de no 05 da quadra de no 14, situado no loteamento denominado Jardim Serra Dourada – 2a parte, zona urbana da cidade de Rondonópolis, com área de 300m2, mediando 12 metros de frente e fundos, por 25 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para a Rua Doze; pelo lado direito com a Rua Cinco; pelo lado esquerdo com o lote de no 04 e aos fundos com parte do lote de no 06, matrícula no 109.122, em nome dos autores, mediante o pagamento das respectivas taxas e tributos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023